Tribunal: TCU
Processo: 012.663/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alterações de aposentadoria promovidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de alteração de aposentadoria de interesse do sr. Saulo Fernando Linhares, ressaltando que as parcelas indevidamente incluídas nos proventos, a título de "decisões judiciais", não mais integram o benefício; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria de interesse do sr. Nestor Venancio Bernardes e da sra. Walquiria Martins, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Nestor Venancio Bernardes e à sra. Walquiria Martins, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à entidade de origem, com supedâneo no art. 262 do Regimento Interno, que: 9.5.1. no caso do sr. Nestor Venancio Bernardes, deverão ser restabelecidos os efeitos do ato inicial de aposentadoria do interessado, editado em 1991, em particular no tocante à proporcionalidade dos proventos; 9.5.2. no caso da sra. Walquiria Martins, deverá ser emitido novo ato de alteração, escoimado das irregularidades apontadas neste processo; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria Regional Federal da 4a Região; 9.7. juntar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao TC- Processo 025.166/2020-4 .